Tribunal: TJPA
Processo: 0800788-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800788-18.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE SERGIO LEAL DE LIMA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por José Sergio Leal de Lima contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Votorantim S.A., na qual se confirmou a liminar anteriormente concedida e se consolidou a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em favor do credor fiduciário. O agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 380 do STJ, a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária e o consequente afastamento da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegação incidental de abusividade contratual em sede de defesa na ação de busca e apreensão é apta a afastar a mora do devedor; (ii) estabelecer se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros em cláusula de capitalização diária configura, por si só, abusividade suficiente para descaracterizar a mora; e (iii) determinar se subsistem fundamentos para reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A discussão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão admite-se de forma restrita, limitada à verificação de encargos manifestamente ilegais incidentes no período da normalidade contratual e aptos a descaracterizar a mora, sem converter o procedimento especial do Decreto-Lei nº 911/69 em revisão ampla do contrato.

4.

O agravante não apresenta fundamento novo ou prova robusta capaz de infirmar a decisão monocrática, limitando-se à reiteração de teses já examinadas e rejeitadas.

5.

A mera alegação incidental de abusividade contratual, desacompanhada de demonstração concreta de cobrança ilegal, onerosidade excessiva ou prejuízo efetivo, não afasta a mora regularmente constituída, em consonância com a Súmula 380 do STJ e o Tema Repetitivo nº 28 do STJ.

6.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e da Súmula 539 do STJ.

7.

A indicação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia pactuação expressa da capitalização inferior à anual, conforme entendimento consolidado no REsp nº 973.827/RS e na Súmula 541 do STJ.

8.

A ausência de indicação da taxa diária de juros não conduz automaticamente à nulidade da cláusula contratual nem à descaracterização da mora, quando inexistente prova de impacto efetivo no débito ou cobrança abusiva no caso concreto.

9.

Comprovados o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, permanece legítima a medida de busca e apreensão e a consolidação da propriedade fiduciária.

10.

A decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e da Corte local deve ser mantida quando o agravo interno não infirma seus fundamentos centrais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de abusividade contratual em ação de busca e apreensão restringe-se à análise objetiva de encargos manifestamente ilegais incidentes no período da normalidade contratual.

2.

A ausência de indicação da taxa diária de juros não descaracteriza, por si só, a mora do devedor sem prova concreta de cobrança abusiva ou prejuízo efetivo.

3.

A mera alegação incidental de abusividade contratual não afasta a mora regularmente constituída nem impede a consolidação da propriedade fiduciária.

4.

A manutenção da decisão monocrática é devida quando o agravo interno apenas reproduz fundamentos já enfrentados e não demonstra erro jurídico apto à reforma do decisum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único, 487, I, 926, §1º, 932, IV e V, “a”, e 1.021 e §2º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, REsp nº 973.827/RS, recurso repetitivo; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema Repetitivo nº 28; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803736-55.2025.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802458-53.2024.8.14.0097, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJPB, Agravo de Instrumento nº 0804330-08.2026.8.15.0000, Rel. Des. Miguel de Britto Lyra Filho, 3ª Câmara Cível, j. 15.07.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1044345-88.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interpostos por
JOSE SERGIO LEAL DE LIMA

em face de

BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

08 de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interpostos por
JOSE SERGIO LEAL DE LIMA
em face da decisão monocrática (id.
34985963
) que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra
BANCO VOTORANTIM S.A.

Em breve síntese da inicial, o autor alegou ter celebrado com o réu contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição de um veículo e que o réu se tornou inadimplente a partir da 10ª parcela, vencida em 10 de julho de 2021.

Diante da mora, requereu a concessão de liminar para a busca e apreensão do bem e, ao final, a consolidação da propriedade em seu favor.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (id. 33781955), que julgou procedente o pedido autoral para confirmar a liminar e consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo nas mãos do credor fiduciário. Cita-se o dispositivo:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo com mérito a lide, nos termos do art. 487, I do CPC, para CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA e efetivar a BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO bem como, na forma do art.3º do Decreto-Lei 911/69, consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, descrito na petição inicial e documentos acostados pelo autor, nas mãos do proprietário fiduciário.

Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em face de ser beneficiários da justiça gratuita.

Inconformado, o Réu interpôs recurso de apelação (id. 33781956), a qual foi improvida por meio de decisão monocrática (ID. 34985963) que manteve a sentença, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por José Sergio Leal de Lima contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Banco Votorantim S.A., julgou procedente o pedido para confirmar a liminar e consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em favor do credor fiduciário. O apelante sustenta a possibilidade de discussão de cláusulas abusivas na ação, a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária e a consequente descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de abusividade da cláusula de capitalização diária de juros pode, no âmbito da ação de busca e apreensão, afastar a mora do devedor; e (ii) estabelecer se a ausência de indicação da taxa diária de juros, apesar da previsão contratual das taxas mensal e anual, invalida a cláusula e conduz à improcedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A discussão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão admite-se apenas de forma restrita, para apurar abusividade manifesta nos encargos do período da normalidade contratual apta a afastar a mora, sem viabilizar ampla revisão do contrato no procedimento especial do Decreto-Lei nº 911/69.

4.

O apelante não demonstra concretamente a incidência de encargos ilegais, exorbitantes ou causadores de onerosidade excessiva, limitando-se a alegação genérica de violação do dever de informação, insuficiente para descaracterizar a mora regularmente constituída.

5.

A pactuação de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida em contratos bancários, desde que expressamente prevista, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e da Súmula 539 do STJ.

6.

A indicação, no contrato, das taxas mensal e anual, sendo esta superior ao duodécuplo daquela, basta para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme a orientação firmada pelo STJ no REsp 973.827/RS.

7.

A ausência de indicação da taxa diária de juros não acarreta, por si só, nulidade da cláusula nem descaracterização automática da mora, pois exige demonstração de prejuízo efetivo ou de cobrança abusiva no caso concreto.

8.

O reconhecimento da abusividade capaz de afastar a mora exige prova de que os encargos abusivos incidem no período da normalidade contratual, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 28 do STJ, o que não ocorre nos autos.

9.

A mera alegação de abusividade contratual, desacompanhada de prova robusta, não impede a caracterização da mora, em consonância com a Súmula 380 do STJ.

10.

Comprovados o inadimplemento e a regular constituição em mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mantém-se a procedência da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de abusividade contratual na ação de busca e apreensão restringe-se à verificação de encargos manifestamente ilegais incidentes no período da normalidade contratual, não admitindo ampla revisão do contrato. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando houver previsão expressa no contrato e indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. A ausência de indicação da taxa diária de juros não descaracteriza, por si só, a mora, sem prova de prejuízo efetivo ou cobrança abusiva. 4. A mera alegação genérica de abusividade, sem demonstração concreta de encargos ilegais, não afasta a mora do devedor nem impede a procedência da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, 487, I, 926, § 1º, e 932, IV e V, “a”; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 539; STJ, REsp nº 973.827/RS, recurso repetitivo; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema Repetitivo nº 28; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805950-87.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28.04.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815811-63.2024.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0840874-31.2022.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0001525-83.2013.8.14.0070, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.

Em suas razões de agravo interno (ID nº 35331120),
JOSE SERGIO LEAL DE

LIMA
insurge-se contra a decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento ao recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a tempestividade e o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, por se tratar de insurgência manejada contra pronunciamento unipessoal do Relator.

Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar ao caso concreto o entendimento consubstanciado na Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a controvérsia posta nos autos não decorre do simples ajuizamento de ação revisional autônoma, mas sim da arguição, em sede de defesa na própria ação de busca e apreensão, de abusividade contratual apta a afastar a configuração da mora.

Sustenta, nesse contexto, que a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização diária de juros, não constitui pretensão de revisão ampla do contrato, mas matéria defensiva legítima, voltada à descaracterização da mora, requisito essencial ao ajuizamento e procedência da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. Afirma, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a discussão da legalidade e eventual abusividade de cláusulas contratuais no âmbito da própria ação de busca e apreensão, independentemente do ajuizamento de ação revisional autônoma.

Assevera que a abusividade contratual estaria configurada em razão da pactuação de capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária incidente, o que, a seu ver, afrontaria o dever de informação e transparência contratual, além de impedir o adequado conhecimento dos encargos financeiros pactuados, circunstância que reputa suficiente para descaracterizar a mora.

Argumenta, por conseguinte, que a decisão monocrática incorreu em desacerto ao concluir pela ausência de elementos concretos demonstrativos da incidência de encargos ilegais ou abusivos, bem como ao entender que a insurgência recursal equivaleria à pretensão de revisão integral do contrato.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado competente, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões ao agravo interno (id nº 36151237), o BANCO VOTORANTIM S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, inicialmente, a manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento à apelação, ao argumento de que o pronunciamento singular observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a natureza célere e específica do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Na decisão agravada, consignou-se que a discussão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão é admitida apenas de forma restrita, para aferição de abusividade manifesta apta a afastar a mora, não se prestando o procedimento especial à ampla revisão contratual. Também se destacou que o agravante não demonstrou concretamente a incidência de encargos ilegais ou prejuízo efetivo decorrente da ausência de indicação da taxa diária.

O agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 380 do STJ, a abusividade da capitalização diária de juros por violação ao dever de informação, a inaplicabilidade da Súmula 541 do STJ ao caso concreto e o consequente afastamento da mora. Contudo, as razões recursais não apresentam fundamento novo ou suficiente para modificar a decisão monocrática, limitando-se a renovar teses já devidamente examinadas e rejeitadas.

A jurisprudência deste
E. TJPA
consolidou-se no sentido de que a discussão sobre encargos contratuais em busca e apreensão deve ser restrita e objetiva:

Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento. Indeferimento de tutela provisória. Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Manutenção da posse do veículo. Requisitos do art. 300 do CPC. Ausência de verossimilhança das alegações. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento visando reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente diante das alegações de abusividade contratual e do pedido de manutenção da posse do bem financiado.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4. A simples propositura de ação revisional não é suficiente para afastar a mora nem impede inscrição em cadastros de inadimplentes ou eventual ação de busca e apreensão.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) admite a revisão das taxas de juros, mas exige demonstração inequívoca da abusividade, o que não se verificou no caso concreto.

6. O laudo contábil unilateral não possui força probatória suficiente, especialmente por não ter sido submetido ao contraditório.

7. A cobrança de tarifas acessórias, ainda que discutível, não descaracteriza a mora.

8. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência em ações revisionais de contrato exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente, não sendo suficiente a apresentação de laudos unilaterais ou a alegação genérica de abusividade contratual.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08037365520258140000 26490525, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto à alegada inaplicabilidade da Súmula 380 do STJ, não assiste razão ao agravante. A decisão monocrática não afirmou que a simples existência de discussão revisional impediria toda análise de abusividade; ao contrário, reconheceu expressamente que a abusividade pode ser examinada na busca e apreensão, desde que demonstrada de forma concreta e relacionada aos encargos da normalidade contratual. O que se afastou foi a pretensão de transformar o procedimento especial em verdadeira ação revisional ampla, sem prova robusta de cobrança ilegal capaz de infirmar a mora.

O agravante tenta afastar a incidência da
Súmula 380 do STJ
, argumentando que a abusividade é arguida como defesa. Todavia, o enunciado sumular é categórico:
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"

Se a própria ação revisional não afasta a mora, com maior razão a mera alegação incidental de abusividade, sem o depósito dos valores incontroversos ou prova cabal de ilegalidade nos encargos da normalidade, não possui o condão de paralisar a medida expropriatória.

A Súmula 380 do STJ dispõe que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. A ratio do enunciado aplica-se ao caso porque a mera alegação de abusividade, desacompanhada de prova efetiva de encargo ilegal incidente no período de normalidade, não tem força para descaracterizar automaticamente a mora. Essa conclusão também se harmoniza com o Tema Repetitivo nº 28/STJ, firmado no REsp 1.061.530/RS, segundo o qual somente a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual pode afastar a mora.

No tocante à capitalização diária de juros, também não merece prosperar a insurgência. A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme a MP nº 2.170-36/2001 e a Súmula 539 do STJ. Além disso, a Súmula 541 do STJ estabelece que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Nesse sentido, colaciono julgado recente deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS BANCÁRIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. CONTRATO POSTERIOR A 31/03/2000. PACTUAÇÃO EXPRESSA CONFIGURADA PELA INDICAÇÃO DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. VALIDADE DAS TARIFAS ESSENCIAIS NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível nº 0802458-53.2024.8.14.0097, interposta por consumidor (Rudinei da Silva Santos) contra instituição financeira (Banco Pan S.A.), visando ampliar a parcial procedência da sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides em ação declaratória de revisão contratual. Alegou (i) cerceamento de defesa por indeferimento de provas e (ii) ilegalidade da capitalização de juros, com pedido de reconhecimento de abusividade de taxas.

II. Questão em discussão 2. (i) Saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial em demanda que versa sobre cláusulas contratuais bancárias; e (ii) saber se é válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, diante de contrato posterior a 31/03/2000 com cláusulas apontando taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, bem como a manutenção das tarifas essenciais contratadas.

III. Razões de decidir 3. Preliminar rejeitada. A controvérsia é essencialmente de direito e se resolve à luz do instrumento contratual; o juiz é destinatário da prova ( CPC, art. 370) e pode julgar antecipadamente quando suficiente a prova documental ( CPC, art. 355, I). Precedente do STJ afasta cerceamento em hipóteses análogas (AgRg no Ag 834.707/PR). 4. Abusividade de cláusulas: vedado o conhecimento de ofício (Súmula 381/STJ); incumbe à parte apontar especificamente o vício. 5. Capitalização de juros: é permitida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (MP 2.170-36/2001; Temas 246/247 e REsp 973.827/RS). A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a pactuação expressa (Súmula 541/STJ). 6. Tarifas de cadastro/registro/avaliação: mantida a validade, ausente demonstração concreta de abusividade além do que já reconhecido em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “ 1. Não há cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente, podendo o magistrado julgar antecipadamente a lide ( CPC, arts. 355, I, e 370). 2. É lícita a capitalização de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ; Temas 246/247/STJ; MP 2.170-36/2001). 3. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade das cláusulas (Súmula 381/STJ).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 370 e 1.013, caput; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 973.827/RS (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012); STJ, AgRg no Ag 834.707/PR (Rel. Min. José Delgado, j. 17.05.2007).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024585320248140097 30424245, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Os Tribunais Pátrios. Cita-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, com base no inadimplemento contratual e na regular constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios e requer a revogação da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios pode ser analisada em sede de agravo de instrumento sem prévia apreciação pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se tal alegação é apta a afastar a mora e impedir a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui devolutividade limitada aos fundamentos da decisão agravada, sendo vedada a análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A alegação de abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. 5. A decisão agravada observa os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que restam comprovados o contrato, o inadimplemento e a constituição em mora mediante notificação válida. 6. A consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre após o decurso do prazo legal sem purgação da mora, inviabilizando a restituição do bem nessa fase processual. 7. A simples alegação de abusividade contratual, desacompanhada de prova inequívoca ou depósito do valor incontroverso, não afasta a mora, conforme a Súmula 380 do STJ. 8. O entendimento do STJ acerca da descaracterização da mora por encargos abusivos pressupõe demonstração inequívoca da abusividade, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É vedado ao tribunal analisar, em agravo de instrumento, matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A alegação de abusividade de encargos contratuais exige dilação probatória e não pode ser apreciada em sede de cognição sumária. 3. A comprovação da mora autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. 4. A simples alegação de abusividade contratual não afasta a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º e §§; CPC, princípios do duplo grau de jurisdição; Súmula 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28); TJ-PB, AI nº 0814087-60.2025.8.15.0000, Rel. Desª Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, j. 25/11/2025; TJ-PB, AI nº 0800547-75.2025.8.15.9010, Rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, j. 12/09/2025; TJ-PB, AI nº 0804803-28.2025.8.15.0000, Rel. Des. Onaldo Rocha de Queiroga, j. 15/07/2025.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08043300820268150000, Relator: Gabinete 05 - Des. Miguel de Britto Lyra Filho, Data de Julgamento: 15/07/2025, 3ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO VEICULAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE DIREITO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. AUTONOMIA PROCEDIMENTAL DO DECRETO-LEI Nº 911/69. SÚMULA 380/STJ. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. VALIDADE. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132 DO STJ. PURGAÇÃO. INTEGRALIDADE DO DÉBITO. TEMA 722 DO STJ. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, confirmando a liminar e declarando consolidada a propriedade e a posse plena do veículo Hyundai HB20S Vision 1.0 (placa RTS1H98) em favor da instituição financeira, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento.

II. Questão em discussão

2. São seis as questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova pericial contábil requerida pelo apelante, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a ação de busca e apreensão deve ser suspensa em razão de conexão ou prejudicialidade externa com a Ação Revisional nº 1046150-76.2024.8.11.0041; (iii) saber se os juros remuneratórios pactuados a 1,70% ao mês e 22,38% ao ano são abusivos; (iv) saber se a capitalização mensal de juros, inferida da Tabela Price, é ilegal por ausência de pactuação expressa; (v) saber se as tarifas de avaliação do bem e o seguro contratado caracterizam abusividade ou venda casada; e (vi) saber se a mora restou regularmente constituída e se é possível a purgação mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito, resolvível pela confrontação aritmética entre as taxas mensais e anuais constantes do próprio instrumento contratual, prescindindo de expert contábil, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A propositura de ação revisional não suspende, por si só, o curso da ação de busca e apreensão nem induz conexão apta a determinar a reunião dos feitos, dado o caráter autônomo e restrito do procedimento regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, consoante a Súmula 380 e o Tema 1.132 do STJ.

5. Não se configura abusividade dos juros remuneratórios quando a taxa pactuada não discrepa substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, sendo inadmissível a limitação a 12% ao ano ante a revogação do art. 192, § 3º, da CF/1988 pela EC nº 40/2003, nos termos dos Temas 24, 25 e 26 do STJ (REsp 1.061.530/RS) e da Súmula 382/STJ.

6. É legítima a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, que a taxa anual contratada supere o duodécuplo da mensal, conforme os Temas 246 e 247 do STJ (REsp 973.827/RS), verificado no contrato em análise.

7. A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP); o seguro contratado não configura venda casada quando assegurada ao consumidor liberdade de contratar ou não, conforme o Tema 972 do STJ, circunstâncias verificadas no caso concreto.

8. A mora restou regularmente constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, dispensada a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor (Tema 1.132/STJ); a purgação exige o pagamento da integralidade do débito no prazo de cinco dias após a execução da liminar, não apenas das parcelas vencidas, nos termos do Tema 722 do STJ (REsp 1.418.593/MS), requisito não satisfeito pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia sobre encargos bancários é resolvível por confronto documental. 2. A propositura de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão nem induz conexão processual. 3. A abusividade dos juros remuneratórios exige demonstração de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado. 4. É válida a capitalização mensal de juros quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal. 5. São legítimas as tarifas de avaliação comprovadamente prestadas e o seguro livremente contratado. 6. A purgação da mora exige o pagamento da integralidade do débito no prazo legal de cinco dias após a execução da liminar."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 51, § 1º; CPC/2015, arts. 370, 355, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CC/2002, arts. 406 e 591; DL nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 2º e 8º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Temas 24, 25 e 26; STJ, REsp 973.827/RS, Temas 246 e 247; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958; STJ, REsp 1.418.593/MS, Tema 722; STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS); STJ, Tema 972; Súmulas 380, 381, 382 e 541/STJ; SV nº 7/STF.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10443458820248110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2026)

É certo que a jurisprudência mais recente do STJ tem reconhecido que, quando pactuada capitalização diária, a instituição financeira deve informar claramente a taxa diária aplicada. Contudo, tal orientação não conduz, de forma automática e indistinta, à improcedência da ação de busca e apreensão ou ao afastamento da mora, sobretudo quando não demonstrado, no caso concreto, o impacto efetivo da cláusula sobre o débito, a cobrança de valores exorbitantes ou a existência de prejuízo material apto a invalidar a mora regularmente constituída.

A decisão agravada observou exatamente essa distinção: reconheceu que eventual ausência de indicação da taxa diária pode, em tese, suscitar discussão sobre o dever de informação, mas concluiu que, no caso concreto, o agravante não apresentou demonstração cabal de cobrança abusiva, excesso efetivo ou onerosidade anormal nos encargos de normalidade. Assim, inexistindo prova concreta de que a pactuação tenha ocasionado cobrança ilegal apta a afastar a mora, não há fundamento para a reforma da decisão.

Quanto à alegada inaplicabilidade da Súmula 541 do STJ, igualmente sem razão o agravante. A decisão monocrática não aplicou o enunciado de forma isolada ou mecânica, mas em conjunto com a análise da expressa pactuação contratual, da indicação das taxas mensal e anual e da ausência de demonstração concreta de prejuízo. A Súmula 541 continua aplicável para reconhecer a suficiência da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal quanto à capitalização inferior à anual, sem prejuízo de que eventual discussão sobre a taxa diária seja analisada conforme o caso concreto.

Por fim, quanto ao afastamento da mora, verifica-se que a mora foi regularmente constituída, havendo inadimplemento contratual e notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, circunstâncias suficientes para legitimar a busca e apreensão nos termos do art. 2º, §2º, e art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. A mera invocação de abusividade, sem prova concreta e sem demonstração de cobrança ilegal no período da normalidade, não elide a mora nem impede a consolidação da propriedade fiduciária.

Nos termos dos arts. 932, IV e V, “a”, 926, §1º, e 1.021 do CPC, a decisão monocrática deve ser mantida quando fundada em entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e desta Corte. O agravo interno, portanto, não merece provimento, pois não infirmou os fundamentos centrais do decisum agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026